Tribunal: TJES
Processo: 0004293-80.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004293-80.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: DIOGO BRANDAO SOUTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004293-80.2020.8.08.0012

EMBTE
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBDO
:
D
IOGO BRANDÃO SOUTO DE OLIVEIRA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

D
IREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ANTINOMIA ENTRE REGRAS EDITALÍCIAS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença concessiva de segurança em ação ajuizada por candidato de concurso público, visando à convocação para participação em curso de formação, diante da desistência de candidato melhor classificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à alegada violação ao princípio da vinculação ao edital, especialmente no tocante ao número de vagas previsto para o curso de formação, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a existência de antinomia entre normas editalícias que, simultaneamente, preveem a eliminação de candidatos além da 15ª colocação e a convocação de candidatos até o preenchimento desse quantitativo para o curso de formação.

Interpreta-se a antinomia editalícia de forma mais favorável ao candidato, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Considera-se relevante a desistência de candidato classificado em posição superior, não impugnada pelo ente público, impondo-se à Administração o dever de comprovar o cumprimento do edital ou a existência de situação excepcional para afastar a convocação do impetrante.

Afasta-se a alegada omissão, uma vez que o acórdão enfrentou suficientemente a matéria necessária ao deslinde da controvérsia.

Reafirma-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já analisados, ainda que a decisão seja contrária ao interesse da parte embargante.

Reconhece-se o caráter infringente dos embargos opostos, evidenciando-se a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A antinomia entre regras editalícias deve ser interpretada de forma mais favorável ao candidato, quando ambas disciplinam o acesso ao curso de formação em concurso público.

A desistência de candidato melhor classificado gera o dever de a Administração justificar eventual preterição do candidato subsequente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já decididos, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.392.816/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15.08.2017, DJe 15.09.2017; STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017, DJe 30.05.2017; STJ, AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.04.2025, DJEN 23.04.2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004293-80.2020.8.08.0012

EMBTE
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBDO
:
D
IOGO BRANDÃO SOUTO DE OLIVEIRA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face do Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença proferida nos autos da ação ajuizada por
DIOGO BRANDÃO SOUTO DE OLIVEIRA
.

Em sede recursal, alega o embargante que há omissão no julgado quanto à alegada violação ao princípio da vinculação ao edital. Sustenta que o edital previa 15 vagas para treinamento (14 de ampla concorrência e 1 para pessoa com deficiência) e que, estando o embargado classificado na 16ª posição, permaneceria fora do número de vagas mesmo após a eliminação de outro candidato
.

Aduz, ainda, que inexiste direito subjetivo à participação no curso de formação para quem se encontra fora do número de vagas previsto, tratando-se de mera expectativa de direito, requerendo a atribuição de efeitos modificativos para sanar a omissão apontada.

Entretanto, sem razão, uma vez que se assentou no acórdão recorrido que,
a despeito da
previsão de eliminação dos classificados além da décima quinta (15ª) posição,
h
avia
também estipulação de convocação
dos candidatos até que se atingisse

esse quantitativo
para participação do curso de formação, ocorrendo, assim, nítida antinomia entre as normas editalícias, cuja interpretação deve
ria
ser a mais favorável ao candidato,
como já autorizado pelo STJ no AgInt no REsp n. 1.392.816/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 15/9/2017.

Ademais, sedimentou-se que
não
foi
negada pela
embargante
a desistência do candidato classificado na 12ª colocação,
pelo que seria de
rigor
a comprovação pela embargante d
o cumprimento de previsão editalícia ou situação excepcional para preterir a convocação do
embargado
para participação do curso de formação,
o que não ocorreu
, motivo pelo qual entend
eu-se por
acertada a sentença em conceder a
segurança r
equerida na inicial do writ.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de
repristinar e
rediscutir
os fundamentos
do recuso primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
as
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

A
dvirto as partes de que a oposição de embargos meramente protelatórios, com o intuito de renovar o debate sobre o ônus probatório já exaurido, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.